Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÕES E AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No curso da execução de título extrajudicial n. 0713058-88.2022.8.07.0001, as partes peticionaram nos autos informando que teriam celebrado composição amigável para o pagamento parcelado da dívida, a ser liquidada em 1 (uma) parcela no valor R$6.708,16 (seis mil setecentos e oito reais e dezesseis centavos) mediante o levantamento do valor bloqueado judicialmente, e o restante em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 10/1/2023 e a última em 10/12/2028. Ao final, requereram a suspensão do processo até que a executada cumpra com as obrigações pactuadas no acordo formalizado entre as partes.
2. O Juízo de origem deferiu o pedido de suspensão, porém pelo prazo de 6 (seis) meses, até 10/5/2023, em observância ao princípio da razoável duração do processo, e após o decurso do prazo declarou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.
3. Consoante exegese do art. 922 do CPC, é inconteste que, em caso de acordo, o processo deverá ser suspenso até o fim do prazo concedido pelo exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, não se verificando, inclusive, limitação temporal. Ressalte-se que a restrição temporal estabelecida no art. 313, § 4o, do CPC não deve incidir na hipótese, visto que afeta ao processo de conhecimento, e não ao de execução.
4. Relevante colacionar as razões expostas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708935-89.2018.8.07.0000, ao pontuar que "o acordo que as partes celebraram para o pagamento parcelado da dívida não traduz novação, mas negócio jurídico de cunho processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo mediante a suspensão da execução. Convenção dessa natureza, desprovida de animus novandi voltada à facilitação do pagamento da dívida, deve conduzir à suspensão sinalizada pelo artigo 922 da Lei Processual Civil". Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com subsequente retorno dos autos à Vara de origem, para que seja observada a regra prevista no art. 922 do CPC, suspendendo-se o processo de execução pelo tempo avençado para pagamento.
5. Recurso conhecido e provido.